Tribunal: STJ
Processo: 0121829-44.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136183 - CE
(2025/0501630-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO
CEARA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: NATANNAEL THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODGER LEITINHO - CE010408
AGRAVADO
: RICARDO ALCANTARA SOARES
ADVOGADO
: RICARDO EGIDIO SALES FILHO - CE034017
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO ESPECIAL QUE
DISCUTE
A
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. PRETENSÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial que pretende discutir a tipicidade da
conduta sob a premissa de dissídio jurisprudencial quando o acórdão
recorrido manteve a absolvição dos acusados por insuficiência de prova
da autoria delitiva. Não há similitude fática possível de ser
comparada. Sem autoria determinada, a culpa não pode ser atribuída e
não haveria resultado prático para o provimento recursal. Aplicação do
disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b1d0e4-3b65-4644-84c4-e9041f86f317

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b1d0e4-3b65-4644-84c4-e9041f86f317

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136183 - CE
(2025/0501630-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO
CEARA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: NATANNAEL THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODGER LEITINHO - CE010408
AGRAVADO
: RICARDO ALCANTARA SOARES
ADVOGADO
: RICARDO EGIDIO SALES FILHO - CE034017
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO ESPECIAL QUE
DISCUTE
A
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. PRETENSÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial que pretende discutir a tipicidade da
conduta sob a premissa de dissídio jurisprudencial quando o acórdão
recorrido manteve a absolvição dos acusados por insuficiência de prova
da autoria delitiva. Não há similitude fática possível de ser
comparada. Sem autoria determinada, a culpa não pode ser atribuída e
não haveria resultado prático para o provimento recursal. Aplicação do
disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: e5891254-8065-4f58-855d-1d553041bcbf

O
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
agrava de decisão de minha
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ
relatoria em que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial e,
dessa forma, mantive integralmente a absolvição dos agravados da imputação
prevista no
do Código Penal.
art. 171
A parte alega que "o erro capital cometido pela decisão monocrática
consiste em confundir a deficiência de fundamentação do Recurso Especial com a
insuficiência probatória reconhecida pelo tribunal de origem" (fl. 719). Acrescenta
que a aplicação da Súmula n. 284 do STF é inadequada, pois "protege acórdãos
estaduais deficientemente fundamentados; ela pune o recorrente que não redige
bem seu apelo" (fl. 719).
Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 709-711, grifos no
original):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre a absolvição dos
acusados (fls. 514-519, destaquei):

[...]
Conforme se verifica, o juízo proferiu sentença absolvendo
a quo os réus por entender, diante do conjunto probatório
formado na instrução criminal, que as provas colhidas não
conduzem a um juízo de certeza sobre a autoria dos
supostos crimes.
[...]
Para a ocorrência do crime de estelionato, é mandamental
que o sujeito ativo utilize qualquer meio fraudulento,
Documento eletrônico VDA55902599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: e5891254-8065-4f58-855d-1d553041bcbf

induzindo ou mantendo alguém em erro, com o escopo de
obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou
para outrem. Para a consumação do aludido ilícito penal,
exige-se, ainda, a comprovação de dolo específico,
consistente na vontade de ludibriar alguém para obter
vantagem indevida.
Nesta toada, veja-se o que fora produzido em sede de
audiência de instrução, ocasião em que foram oitivadas as
testemunhas de acusação, Paulo Florentino Silva (PC), José
Gleidson Cunha da Silva (PC), bem como a representante da
vítima, Odalea Sombra, além dos interrogatórios dos réus
Ricardo Alcântara Soares e Natannael Tiago Oliveira
Nascimento:
[...]
Em seu interrogatório, conforme colacionado, Ricardo suso
Alcantara negou a prática dos crimes, alegando que estava
apenas com um cartão no momento do ato flagrancial e que
era para uso próprio. Já o increpado Natannael confessou
realizar venda de passagens, porém, que apenas realizava a
venda do modelo "Pass card", no qual se desconta a
passagem no valor integral. Veja-se que o fato de vender
passagens por preço aquém do habitual não é tipificado
criminalmente, restando comprovado nos autos unicamente
que o
dos réus era comprar os Pass card por
modus operandi
um valor e revender por outro.
, analisando as provas dos autos,
In casu
verifico que não
restou comprovado que os réus foram os autores das
. Isso porque extrai-se dos autos que não ficou
fraudes
patenteado que a recarga dos bilhetes únicos ocorreu por
meio fraudulento; ademais, também, comprovação de que os
créditos fossem falsos ou que os funcionários da Sindonibus
hajam sido enganados e mantidos em erro a fim de vender
os bilhetes com valor mais baixo. Por fim, os vitimados
estavam côncios que estavam revendendo bilhetes para
terceiros, não havendo sido usado ardil para que aqueles
realizassem a venda, de modo que não fora usado qualquer
meio fraudulento para isso, e tampouco foram mantidos em
erro.
[...]
Com efeito, há que prevalecer o princípio do in dubio pro
, visto que a prova nebulosa, capaz de gerar dúvida
reo
quanto à configuração do delito, não autoriza a condenação
do acusado, devido à incapacidade de produzir no julgador o
necessário juízo de certeza.
Documento eletrônico VDA55902599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: e5891254-8065-4f58-855d-1d553041bcbf

Sem dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar
um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a
certeza da inocência, bastando para tanto a existência de
dúvida quanto à culpa.
Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a
prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também,
garantidor da liberdade e das garantias fundamentais,
prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual
resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
. Assim, por entender que o Direito nada
in dubio pro reo
mais é do que ciência que se pauta pela realidade dos fatos,
a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas,
não se mostra justo condenar com base em suposições ou
afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no
Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios
da prática de um delito são insuficientes.
[...]
Desta feita, não estando comprovada autoria diante dos
elementos probatórios colhidos, nas fases inquisitiva e
em juízo, inviável acolher o pleito de condenação dos
.
recorridos
Conforme se observa do trecho acima transcrito, a Corte
antecedente confirmou a absolvição dos ora agravados não por
atipicidade da conduta, mas por insuficiência da prova da autoria
delitiva.
Nesse contexto, não é possível discutir eventual dissídio
jurisprudencial quanto à necessidade ou não de demonstração do
dolo específico, pois não há similitude fática entre os julgados. A
fundamentação do recurso especial é deficiente, circunstância que
o torna inadmissível e atrai a aplicação do disposto na Súmula n.
284 do STF.
Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
Com efeito, é deficiente o recurso especial que pretende discutir a
tipicidade da conduta sob a premissa de dissídio jurisprudencial quando o acórdão
recorrido manteve a absolvição dos acusados por insuficiência de prova da autoria
Documento eletrônico VDA55902599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: e5891254-8065-4f58-855d-1d553041bcbf

delitiva. Sem autoria determinada, a culpa não pode ser atribuída e não haveria
resultado prático para o provimento recursal. Aplicação do disposto na Súmula n.
284 do STF.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:44
Código de Controle do Documento: e5891254-8065-4f58-855d-1d553041bcbf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501630-2
AREsp 3.136.183 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00225179520168060001 00225257220168060001 00225265720168060001
00225274220168060001 00225940720168060001 01218294420168060001
0121829442016806000150000 1218294420168060001
121829442016806000150000 225179520168060001
22517952016806000100225257220168060001 225257220168060001
225265720168060001 225274220168060001 225940720168060001
3041202016
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: NATANNAEL THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODGER LEITINHO - CE010408
AGRAVADO
: RICARDO ALCANTARA SOARES
ADVOGADO
: RICARDO EGIDIO SALES FILHO - CE034017
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: NATANNAEL THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODGER LEITINHO - CE010408
AGRAVADO
: RICARDO ALCANTARA SOARES
ADVOGADO
: RICARDO EGIDIO SALES FILHO - CE034017
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260584551504=551458@
2025/0501630-2 - AREsp 3136183 Petição : 2026/0023793-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:01
Código de Controle do Documento: 7B98E909-E6D6-4E5E-8278-D43F601F60EA